Tribunal: CARF
Processo: 10950.003442/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10950.003442/2002-01
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.435 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INGA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne,
Rodrigo Mineiro Fernandes, Cynthia Elena de Campos e Renata da Silveira Bilhim. Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Curitiba que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de Cofins, decorrente de
auditoria interna nas DCTFs, relativa aos períodos de apuração de janeiro a março/1998 e agosto
a dezembro/1998, por "FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, além de multa de oficio de 75% e encargos legais, no valor total de
R$373.533,09 consolidado até 31/05/2002. Os créditos relativos aos processos nos
10980.015533/97-13, 10980.000307/98-94 e 10980.013337/98-95, vinculados a tais débitos, não
foram confirmados, sob a ocorrência "Proc inexist no Profisc".
Em sua impugnação alegada a interessada que, conforme cópias juntadas, teria
efetuado compensação da obrigação tributária com créditos da empresa Ovetril Oleos Vegetais
Ltda. (CNPJ n.° 84.591.064/0001-02) nos referidos processos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003442/2002-01
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003442/2002-01

A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, sob a
seguinte conclusão:
Nota-se, assim, que os pedidos administrativos de compensação com débitos de
terceiros, protocolizados por pessoas jurídicas distintas da ora impugnante, em
processos distintos, cuja situação, ao tempo da emissão do auto de infração, tinham
situações diversas, a saber: (a) relativamente ao PAP n.° 10950.000307/98-94, já havia
decisão administrativa final no sentido de indeferir os pedidos nele protocolizados; (b)
quanto aos outros dois PAF, pelo que se pode apurar nos autos, encontravam-se
pendentes de decisão administrativa.
No entanto, o fato de haver os citados pedidos administrativos, pendentes de decisão
final ao tempo da autuação, não era fator impeditivo à constituição do credito tributário
pelo lançamento, que é atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como disposto nos arts. 141 e 142, parágrafo único, do
CTN, posto que a existência de "pedido de compensação de credito com debito de
terceiros", formalizados por pessoas jurídicas distintas, não elide a constatação fiscal de
falta de recolhimento, supedâneo do lançamento, devendo-se observar as disposições
legais para essa hipoiese.
Cumpre destacar que, para o ano-calendário de 1998, somente se considerava como
confissão de divida, para cada período de apuração, o montante do PIS que a
contribuinte fez constar em DCTF como saldo a pagar, o que, no caso, para os períodos
de apuração em litígio, foi R$ 0,00 (fls. 167/169), sendo, portanto, obrigatório, para o
fisco a constituição do crédito pela via do lançamento de oficio, tal como prevê o art.
142 do CTN.
Esclareça-se, porém, que, não obstante o trâmite normal do processo de exigência, fica
ressalvada, em face da existência de decisão havida em processo administrativo de
aproveitamento de credito de terceiro para a realização de compensações, a eventual
consideração de efeitos decorrentes dessa decisão para a extinção de parcela do crédito
lançado em litígio, o que é circunstância a ser verificada pela repartição responsável
pela cobrança.
Cientificada dessa decisão em 27/11/2009, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 29/12/2009, mediante o qual requer seja “julgado improcedente o lançamento das
competências 09 a 12/1998 (PIS), eis que extintos via compensação homologada com os créditos
do Pedido de Ressarcimento n.o 10980.013337/98-95”.
Consta na fl. 211, pedido da interessada de “desistência PARCIAL do recurso
interposto constante do processo administrativo no 10950.0034421/2002-01”, com renúncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam o referido recurso, relativamente
aos débitos de código da receita 2172 e períodos de apuração 01/1998 e 08/1998.
Os autos foram encaminhados à DRF-Maringá, que excluiu do processo os
débitos de Cofins objeto da desistência do recurso, e depois retornaram ao CARF para
prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Foram objeto de exigência no auto de infração os valores de Cofins objeto dos
seguintes períodos de apuração:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003442/2002-01

Em seu recurso voluntário a interessada contestou apenas as parcelas relativas aos
períodos de apuração de 09 a 12/1998, tendo desistido expressamente das competências de 01 e
12/1998, de forma que remanescem em litígio no âmbito do CARF apenas as exigências relativas
aos períodos de apuração de 09 a 11/1998.
Nos termos do art. 78 do Regimento Interno do CARF1, no caso de desistência
parcial do recurso interposto está configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda essa parte
do recurso. Assim, não se conhece da parte do recurso voluntário relativa ao débito relativo ao
período de apuração de 12/1998.
Atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido parcialmente, relativamente aos débitos correspondentes aos períodos de apuração
de 09 a 11/1998.
A recorrente juntou, nas fls. 185/190, cópia de Despacho Decisório proferido no
processo no 10980.013337/98-95, mediante o qual foi deferido parcialmente o pedido de
ressarcimento de IPI da empresa Ovetril Oleos Vegetais Ltda, homologando as compensações
vinculadas até o limite do direito creditório reconhecido. Também consta nas fls. 8/11 Pedidos
de Compensação de Crédito com Débitos de Terceiros relativamente aos débitos objeto de
autuação.
Dessa forma, há indícios de provas, que necessitam de uma melhor apuração, de
possível extinção parcial ou integral dos débitos de Cofins ainda em litígio no presente processo
(PA 09 a 11/1998).

1 Regimento Interno do CARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial,
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de
apartados, se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso pendente de
julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.435 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003442/2002-01

Conforme assentado na Resolução no 3401-000.737, da 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária, em sessão de 24/07/2013, esta 3a Seção de Julgamento do CARF tem orientado sua
jurisprudência no sentido de que, em situações em que há alguns indícios de provas, o
julgamento pode ser convertido em diligência para análise da nova documentação acostada.
Nessa esteira, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento
no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto no
sentido de determinar a realização de diligência para que a Unidade de Origem ateste nos autos o
resultado definitivo do processo administrativo no 10980.013337/98-95, analisando a sua
repercussão nos débitos de Cofins exigidos no presente processo relativos aos períodos de
apuração de 09 a 11/1998, demonstrando, se for o caso, eventuais valores a serem exonerados do
lançamento em face das compensações.
Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital